Tribunal: TJMT
Processo: 1013467-75.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013467-75.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ MAZZUTTI - CPF: 871.716.271-87 (APELANTE), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO DE FATO
- INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA VÍCIO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
DIOGO LUIZ MAZZUTI
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Aduz o apelante erro de fato, ao fundamento de que há certidão do gestor da Secretaria atestando ausência de angularização dos autos.

Afirma que, considerando que não houve a angularização dos autos, deve ser aplicada a regra do artigo 290 do CPC.

Ao final requer o reconhecimento do erro de fato, determinando-se o cancelamento da distribuição, com a extinção do processo, sem resolução do mérito,
considerando que não houve angularização.

Em caso de desprovimento, prequeitona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
DIOGO LUIZ MAZZUTI
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso.

A ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE RECOLHIMENTO – INÉRCIA – AÇÃO JÁ ANGULARIZADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL E OUTROS QUE NÃO RETROAGE – EFEITO “EX NUNC” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se houve o indeferimento da justiça gratuita, quando já angularizado os autos, competia à parte ou o recolhimento ou promover o recurso apropriado contra a decisão interlocutória. Contudo, no caso, a parte autora se manteve inerte, estando, portanto, acertada a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com a condenação do autor ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios.

Nesse cenário, considerando que a decisão que indeferiu a justiça gratuita tornou-se preclusa, não é cabível em sede de recurso de apelação reabrir a discussão.

Tem-se ainda que, embora a justiça gratuita possa ser requerida a qualquer momento, sua eventual concessão, como aconteceu na fase recursal, não retroage, pois tem efeitos “ex nunc”, ou seja, não seria capaz de atingir a decisão negatória.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

O Banco Bradesco se habilitou nos autos (id’s. 207282216 e 207282211), apresentou contestação com a juntada de documentos (id. 207282221); posteriormente nova manifestação (id. 207282231), portanto, infundada a alegação do Embargante de ausência de angularização.

A certidão de id. 207282241 se mostra equivocada.

Por fim, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer para fins de aplicação de multa, contudo, fica advertida quanto à possibilidade de imposição de multa, em caso de novo recurso infundado/protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024